Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTOS EM PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO.

1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

2. As operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente.

3. Comprovada a necessidade de tratamentos médicos para a melhor evolução do caso, deve-se determinar seu fornecimento, consoante relatório clínico do paciente.

4. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.

5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

6. Apelo parcialmente provido.